Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-19.2024.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800081-19.2024.8.14.0030

APELANTE: IVAN JUNIOR LIMA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. DOLO EVENTUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de o acusado, durante discussão com sua companheira, arremessar um aparelho celular em sua direção, causando lesão na coxa esquerda da vítima. A defesa suscita preliminares de ausência de justa causa e atipicidade material da conduta, bem como requer, no mérito, o reconhecimento da ausência de dolo e a desclassificação para lesão corporal culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para a ação penal diante da alegada ausência de comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a reduzida ofensividade da lesão e a retratação da vítima autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta; (iii) determinar se o arremesso de aparelho celular contra a vítima caracteriza lesão corporal dolosa, ainda que sob a modalidade de dolo eventual, ou se é cabível a desclassificação para lesão corporal culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame traumatológico comprova a materialidade delitiva ao atestar lesão corporal consistente em vermelhidão na coxa esquerda da vítima decorrente do impacto do aparelho celular.

4.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme entendimento consolidado na Súmula 589 do STJ.

5.

A retratação parcial da vítima não impede o prosseguimento da persecução penal nem afasta a condenação quando a versão inicial é corroborada por prova técnica e demais elementos probatórios válidos.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.

7.

O depoimento da vítima, aliado à confissão judicial do apelante de que lançou o aparelho celular em direção à companheira durante discussão, demonstra o elemento subjetivo do tipo penal.

8.

O arremesso de objeto contra a vítima em contexto de discussão doméstica revela, ao menos, dolo eventual, pois o agente assume o risco de produzir resultado lesivo previsível e aceita sua ocorrência.

9.

A conduta do apelante é incompatível com a culpa consciente, uma vez que o lançamento do aparelho celular contra a vítima evidencia indiferença quanto à possibilidade de causar lesão física.

10.

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação por lesão corporal dolosa qualificada no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O exame traumatológico constitui meio idôneo para comprovar a materialidade delitiva em crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica.

2.

É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares.

3.

A retratação parcial da vítima não afasta a condenação quando corroborada por prova técnica e demais elementos probatórios.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica quando coerente e compatível com o conjunto probatório.

5.

Arremessar objeto contra a vítima durante discussão doméstica caracteriza dolo eventual quando o agente assume o risco de produzir lesão corporal.

6.

A existência de dolo eventual impede a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §§ 6º, 9º e 13; CP, arts. 44, I, 65, III, “d”, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 589; STJ, AgRg no AREsp 1.940.593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.273395-1/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, j. 14.05.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0800678-80.2024.8.14.0064, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.26.014115-5/001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 23.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IVAN JUNIOR LIMA FERREIRA
, por intermédio do seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 13º do Código Penal c/c art. 5º da Lei 11.340/2006 (ID 35164863).

Narra a denúncia (ID 35164830) que, no dia 10 de fevereiro de 2024, por volta das 12h30min, na residência da vítima MARIA DE NAZARÉ ROCHA RIBEIRO, o denunciado, na qualidade de companheiro desta, após discussão do casal, ofendeu a integridade corporal da vítima, ao lançar em direção a ela (01) aparelho celular, causando-lhe lesões na “coxa esquerda”, conforme atesta exame de corpo de delito constante no ID 108934870, pág. 12.

A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2024 (ID 35164831). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 35164853), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 35164966). Em suas razões, pugna: a) pelo reconhecimento da ausência de justa causa ou pela atipicidade material da conduta b) a absolvição por insuficiência de provas que demonstrem o dolo específico (art.386, III, do CPP). Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º do CPB).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 35164972), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 36396949), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DAS PRELIMINARES

2.1 – Da inexistência de justa causa

O Apelante sustenta a carência dos elementos necessários à justa causa da ação penal, já que não teria restado demonstrada a materialidade delitiva, notadamente, pela ausência de laudo pericial de corpo de delito.

No entanto, essa preliminar não deve ser acolhida. A lesão sofrida pela vítima (“vermelhidão”) na coxa esquerda, provocada pelo lançamento de 01 (um) celular contra si, é comprovada nos termos do exame traumatológico realizado (ID 108934870, pág.12), sendo este instrumento pericial apto a demonstrar a materialidade delitiva.

2.2 – Da atipicidade material da conduta

O Apelante aduz que a conduta praticada apresenta ofensividade reduzida em razão da pouca significância da lesão corporal em questão, corroborado pela retratação da ofendida. Igualmente, essa preliminar deve ser afastada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive em entendimento sumulado, é categórica ao vedar a aplicação do princípio da bagatela nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Senão vejamos:

SÚMULA 589 DO STJ

“É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

Ademais, no âmbito de violência doméstica ou familiar, pontua-se que a retratação da vítima, como ocorreu no caso em tela, em sede policial ou em audiência, em nada influencia o prosseguimento da persecução penal, tampouco inviabiliza a condenação se houver outros elementos válidos que corroborem à versão inicial da ofendida:

(....) Tese de julgamento: 1.
A retratação parcial da vítima em juízo não afasta a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a versão inicial é corroborada por prova técnica e testemunhal
. 2. O crime de dano qualificado contra patrimônio público exige dolo genérico, bastando a vontade livre e consciente de deteriorar coisa.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.273395-1/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 14/05/2026, publicação da súmula em 14/05/2026)

03 – DO MÉRITO

A defesa estrutura seu apelo em dois eixos: fragilidade probatória quanto à comprovação do dolo e, subsidiariamente, desclassificação do tipo penal. Analiso cada um dos pontos.

3.1 – Da Ausência de dolo específico e da Desclassificação para lesão corporal culposa (Art. 129, § 6º, do CPB)

A tese de ausência de dolo específico não merece prosperar. É certo que a qualificadora prevista no §13º do art. 129 do CPB exige a intenção direcionada a lesionar a integridade física da vítima.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o dolo específico está demonstrado pelo robusto conjunto de provas produzido nos autos, quais sejam, o depoimento firme da vítima quanto à dinâmica dos fatos (IDs 35164826, pág.06 e 35164854) e, sobretudo, a confissão judicial do Apelante (ID 35164855).

A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por ocorrerem geralmente na clandestinidade, é revestida de alto valor probatório, quando segura e coerente.

Nesse sentido, para reforçar a fundamentação, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) – destaquei.

No caso em análise, a ofendida foi categórica ao asseverar que após uma discussão de casal, o Apelante a agrediu, lançando contra ela um aparelho celular, o que resultou em lesão na sua coxa esquerda, comprovada por laudo pericial (ID 108934870, pág.12).

Embora a vítima realmente tenha se retratado parcialmente na delegacia e, posteriormente, em juízo, sob a alegação de que reataram o relacionamento, bem como que seu companheiro estava alterado e que não tem histórico de violência, vejo que essa retratação não tem o condão de afastar o dolo do agente, pois, ao passo que, pelo suposto calor do momento, o Apelante lança o referido objeto contra a vítima, mesmo que por dolo eventual, assumiu o risco de produzir o resultado danoso, como de fato o fez.

É crucial, para a correta tipificação da conduta, diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. No dolo eventual, o agente, embora não deseje diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo e consente com sua ocorrência, agindo com indiferença ("se acontecer, tudo bem"). Na culpa consciente, por outro lado, o agente prevê o resultado como possível, mas acredita sinceramente que pode evitá-lo por sua habilidade ou sorte. A conduta do apelante, ao arremessar um objeto contra a vítima em meio a uma discussão, amolda-se perfeitamente ao dolo, ainda que eventual, pois assumiu o risco de lesioná-la, sendo o resultado lesivo um desdobramento previsível e aceito de sua ação.

Em seu depoimento judicial (ID 35164855), o Apelante ratifica o ponto incontroverso da narrativa da vítima: após a discussão do casal, por estar alterado, lançou o aparelho celular na direção da companheira. Ainda que tenha negado a intenção de atingi-la, é inegável que assumiu o risco de produzir a lesão corporal.

Acerca do risco concreto de praticar o resultado danoso:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL DOLOSA CONTRA MULHER. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA
. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Sebastião Nazareno Aires Teixeira contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A denúncia narra que o acusado, em 15/05/2024, durante discussão com sua ex-companheira, arremessou um celular em sua direção, atingindo-lhe o seio esquerdo e causando hematoma. A defesa requer a desclassificação para lesão corporal culposa, a revisão da dosimetria da pena e o reconhecimento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o crime deve ser desclassificado para lesão corporal culposa por ausência de dolo; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação genérica, ensejando sua redução ao mínimo legal; (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta de arremessar um celular em direção ao corpo da vítima, à curta distância, revela dolo direto ou eventual, sendo incompatível com a tese de lesão culposa. O conjunto probatório, incluindo laudo pericial e o depoimento coerente da vítima, confirma a intenção voluntária do agente em ofender a integridade física da ofendida.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa dos motivos — violência sem justificativa decorrente de discussão familiar — e das consequências — dor persistente e dano patrimonial à vítima. A fundamentação adotada pelo juízo de origem foi concreta e individualizada, conforme exigência legal.

5. A confissão do acusado foi parcial, restrita ao arremesso do celular, sem reconhecimento do dolo, elemento essencial do tipo penal doloso. Por isso, não se aplica a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. Arremessar objeto contra a vítima em contexto de violência doméstica, ainda que sem alegada intenção de ferir, caracteriza lesão corporal dolosa, dado o risco concreto de ofensa à integridade física.

2. É válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando motivada por circunstâncias judiciais concretas e não inerentes ao tipo penal.

3. A confissão parcial que exclui elemento subjetivo essencial do tipo penal doloso não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800678-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-11-11)- destaquei

Corroborando, o Ministério Público de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
-
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral produzida.
- A autoria restou comprovada mediante depoimento firme e uniforme da vítima, corroborado por prova técnica, sendo a versão do acusado em juízo isolada e inverossímil diante dos elementos probatórios.
- O elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo, está presente, pois o agente ao segurar o braço da vítima com força desproporcional assumiu, ao menos, o risco do resultado lesivo, configurando dolo eventual
.
- A lesão foi praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, incorrendo a sanção prevista no artigo 129, §13, do Código Penal.
- Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, I, do Código Penal e Súmula 588/STJ.
- Cabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal.
- Nos casos de violência doméstica, é possível a fixação de indenização mínima por dano moral a partir de pedido expresso do órgão acusatório, independentemente de dilação probatória, sendo o dano presumido (in re ipsa).

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.26.014115-5/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/04/2026, publicação da súmula em 27/04/2026)- destaquei

Nesses termos, considero suficiente o conjunto probatório dos autos, apto a comprovar o dolo eventual da conduta praticada. Por consequência, torna-se naturalmente descabido o pleito de desclassificação para lesão corporal culposa (Art. 129, § 6º, do CPB).

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA Relatora

Belém, 26/06/2026